Tribunal: TJES
Processo: 5006042-78.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Limitação de Juros; Crédito Tributário
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006042-78.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: NOVA COMERCIO DE MOVEIS LTDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 1062 DO STF. ENCARGOS QUE SUPERAM O ÍNDICE ADOTADO PELA UNIÃO. RECURSO DESPROVIDO
.

1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 1062, fixou a tese vinculante de que “
os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins
”.

2. Não se quer dizer que o Estado do Espírito Santo deve aplicar a taxa Selic como índice de atualização em substituição à previsão constante de sua própria legislação. O que se impõe é que, na incidência das taxas previstas na legislação estadual, o resultado não poderá superar a taxa Selic.

3. Restou demonstrado na ação judicial de origem que a atualização do débito pela SEFAZ, utilizando VRTE e juros de 1%, de acordo com a legislação estadual, é superior ao valor do débito atualizado pela taxa SELIC (id 5174042), questão que prescinde de dilação probatória.

4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o
Tema 1062
, fixou a tese vinculante de que “
os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins
”:

EMENTA Recurso extraordinário com agravo. Direito Financeiro. Legislação de entes estaduais e distrital. Índices de correção monetária e taxas de juros de mora. Créditos tributários. Percentual superior àquele incidente nos tributos federais. Incompatibilidade. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. 1. Tem repercussão geral a matéria constitucional relativa à possibilidade de os estados-membros e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros incidentes sobre seus créditos tributários. 2. Ratifica-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema, no sentido de que o exercício dessa competência, ainda que legítimo, deve se limitar aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário.
3. Fixada a seguinte tese: os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.
(ARE 1216078 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 29-08-2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 25-09-2019 PUBLIC 26-09-2019 – grifei)

Atualmente, após a extinção da Unidade Fiscal de Referência (UFIR) – pela Medida Provisória nº 1.973-67/2000, posteriormente convertida na Lei nº 10.522/2002 –, os créditos fiscais da Fazenda Nacional passaram a ser atualizados pelo índice do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, conforme art. 30 da Lei nº 10.522/2002, art. 84, I, da Lei nº 8.981/1995 e art. 13, da Lei nº 9.065/1995.

Nesse contexto, forçoso concluir que a decisão proferida pelo ilustre magistrado singular encontra-se em consonância com a jurisprudência vinculante firmada pela Corte Constitucional acerca da matéria, uma vez que a atualização dos créditos estaduais mediante a incidência da “VRTE + juros de 1% (um por cento) ao mês” supera, em regra, a taxa Selic, que engloba juros e correção monetária.

Com efeito, a Agravada demonstrou, na ação judicial de origem, que a atualização do débito pela SEFAZ, utilizando VRTE e juros de 1%, de acordo com a legislação estadual, é superior ao valor do débito atualizado pela taxa SELIC (id 5174042), questão que prescinde de dilação probatória.

Não se quer dizer que o Agravante deve aplicar a taxa Selic como índice de atualização em substituição à previsão constante de sua própria legislação. O que se impõe é que, na incidência das taxas previstas na legislação estadual, o resultado não poderá superar a taxa Selic.

Nesse sentido é a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça, conforme ilustram os seguintes arestos:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. PRECEDENTE VINCULANTE DO STF.
VRTE CUMULADA COM JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS. ENCARGOS QUE SUPERAM OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA UNIÃO.
IMPOSSIBILIDADE. 1. No julgamento do
ARE nº 1.216.078 (Tema 1062, do STF)
, o STF, analisando o artigo 24, inciso I, da Constituição Federal, manifestou o entendimento de que, embora os Estados e o Distrito Federal possam legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros moratórios incidentes sobre seus créditos fiscais, não podem ultrapassar os limites estabelecidos pela União para o mesmo fim. 2. A União Federal, para os seus créditos tributários, utiliza a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC (artigo 161 do CTN e artigo 13 da Lei Federal n.º 9.065/1995), que engloba juros moratórios e correção monetária. 3. No Estado do Espírito Santo, a legislação estadual prevê a incidência do valor de referência do tesouro estadual - VRTE cumulado com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês (artigos 95 e 96 da Lei Estadual nº 7.000/01). 4. Nos termos do artigo 5º, da Lei Estadual n.º 6.556/2000, a variação do valor de referência do tesouro estadual - VRTE terá como base a variação da Taxa Selic ou outro índice oficial utilizado pela União. 5. No caso, embora o Estado alegue que a variação da VRTE é calculada pelo IPCA, que, historicamente, é inferior à taxa SELIC, no caso concreto, restou demonstrado pela Executada/Recorrida que, em todas as CDAs que lastreiam a execução fiscal originária, o valor do débito, atualizado pela SEFAZ, utilizando VRTE e juros, é superior ao valor do débito atualizado pela SELIC. (ID 5978967). 6. Assim, demonstrada a inobservância, pelo Estado do Espírito Santo, do precedente vinculante do STF, no tocante à atualização do valor do débito, e a necessidade de recalcular o valor objeto da execução, impõe-se a suspensão da penhora do faturamento da Executada/Recorrida até a delimitação do valor atualmente devido, conforme determinado na decisão agravada. 7. Recurso desprovido. (AI nº 5010854-66.2023.8.08.0000, relatoria Des. Samuel Meira Brasil Júnior, 2ª Câmara Cível, j. em 29/07/2024 – grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 1.062/STF.
LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUE IMPÕE A INCIDÊNCIA DE JUROS CUMULADOS COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ENCARGOS QUE SUPERAM OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA UNIÃO. SELIC.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.076/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1 – O Estado/Agravado pode legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais. Todavia, tais encargos devem encontrar limites nos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. 2 - O índice da taxa de juros estabelecido pela União é conhecido e previsto em lei, isto é, na Lei n.º 8.981/95 (art. 84, inciso I) e na Lei 9.065/95 (art. 13), ou seja, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), taxa que já compreende a correção monetária. 3 - Não é preciso dilação probatória para demonstrar que o Estado tem superado os limites estabelecidos pela União para cobrança de seus créditos tributários, haja vista que além dos juros de 1% (um por cento) ao mês, atualiza a dívida do contribuinte pelo VRTE, circunstância que permite concluir pela superação da taxa SELIC. 4 - O valor da causa não é muito baixo, pelo contrário, trata-se de causa de elevado valor, hipótese que não justifica a fixação de honorários advocatícios por equidade. 5 - Agravo desprovido. (AI nº 5004868-97.2024.8.08.0000, relatoria Des. Subst. Luiz Guilherme Risso, 4ª Câmara Cível, j. em 25/04/2024 – grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 1.062 –
LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUE PREVÊ ATUALIZAÇÃO PELO VRTE CUMULADA COM JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS – ENCARGOS QUE SUPERAM OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA UNIÃO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A questão relativa ao índice de correção monetária e os juros moratórios aplicados pelos Estados na atualização de seus créditos fiscais, já foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal, no ARE nº 1216078 RG/SP, com repercussão geral (Tema 1.062), no qual foi fixada a seguinte tese: “os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”. E, como se sabe, a tese firmada pelo STF em julgamento com repercussão geral reconhecida, é de observância obrigatória para os Juízes e para os Tribunais, nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil. 2. Dessa forma, apesar da legitimidade do Estado do Espírito Santo estabelecer por legislação estadual a atualização dos tributos estaduais, tais encargos devem encontrar limites nos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. 3. O índice da taxa de juros estabelecido pela União tem previsão na Lei n.º 8.981/95 (art. 84, inciso I) e na Lei 9.065/95 (art. 13), consubstanciando-se na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), a qual já compreende a correção monetária. Por seu turno, os índices previstos nas cobranças de créditos tributários levados a efeito pelo Agravante constam dos art. 95 e 96 da Lei Estadual nº 7.000/01, os quais impõem a atualização pelo valor de referência do tesouro estadual (VRTE) cumulada com a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. 4. Portanto, analisando a tabela de atualização apresentada pelo excipiente, ora agravado, bem como as próprias razões do presente recurso, vê-se que o Estado tem superado os limites estabelecidos pela União para cobrança de seus créditos tributários. 5. Recurso conhecido e desprovido. (AI nº 5006511-27.2023.8.08.0000, relatoria Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1 ª Câmara Cível, j. em 03/06/2024 – grifei)

Do exposto,
CONHEÇO

do recurso de agravo de instrumento e lhe

NEGO
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)